Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733080-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: W BRASIL SERVIÇOS EIRELI RECORRIDO: BORGES &amp; ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACUMULAÇÃO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, ambos do CPC. 2. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 4. Excepcionalmente, os requisitos necessários de existência e de validade do contrato (título executivo extrajudicial) podem ser supridos por outros meios idôneos de prova, incluído, o próprio contexto dos autos. Precedente STJ. 5. O princípio do pacta sunt servanda deve ser observado, em especial quando não há vício contratual a ser sanado ou conduta em desacordo com os termos do ajuste firmado entre os contratantes. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. É possível a acumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com a ação de execução. Contudo, os parâmetros e os limites legais devem ser observados na fixação dessa verba. Precedentes STJ e TJDFT. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, c/c 493 e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca de fato superveniente que indicaria a ausência de pagamento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 885 do Código Civil, alegando, em suma, que diante da orientação jurisprudencial no 191 do TST, que exclui a responsabilidade do dono da obra no contrato de empreitada, resta excluída a razão da cláusula de retenção, ao argumento de que inviabiliza qualquer responsabilização da recorrida por eventual condenação trabalhista, de modo que, em seu entendimento, não subsiste o fato que autorizaria as retenções. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado, ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 493, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, todos do CPC, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 885 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A interpretação sistemática das cláusulas 13 e 8.4.5 permitem à embargante reter valores, em razão de eventual obrigação trabalhista imposta nas ações propostas por seus empregados” (ID Num. 22067356 - Pág. 6), que “É frágil a alegação de que as ações trabalhistas são infundadas e de que há abusividade nas retenções, pois é empresa do ramo de construção, que possui o conhecimento do sistema judicial trabalhista brasileiro para assumir obrigações contratuais no sentido debatido nos autos. Em outras palavras, a embargada sabia o ônus do compromisso assumido” (ID Num. 22067356 - Pág. 6) e que “Pela redação das cláusulas, enquanto existirem ações trabalhistas envolvendo a embargante, ela poderá reter eventual pagamento, a despeito do encerramento de algumas” (ID Num. 22067356 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017